Tribunal: STF
Processo: ARE 697712
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.